Tribunal: TJPA
Processo: 0804926-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804926-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ERIKA DE SOUZA GOMES

AGRAVADO: RUBENS BENTES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios em 10% sobre o salário-mínimo vigente para uma criança que, atualmente, possui três anos de idade.

2.

No caso em questão e ao menos até o momento processual, não consta nos autos elementos seguros de prova quanto à real impossibilidade da mãe em suportar o encargo alimentar arbitrado de forma provisória.

Por mais que a genitora seja uma jovem estudante, deve, diante da responsabilidade adquirida com a maternidade, esmerar-se para fazer sua parte em prover as necessidades da infante, que é quem precisa de maior proteção.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por E. D. S. G. contra decisão proferida nos autos da ação regularização de guarda c/c antecipação de tutela de urgência c/c alimentos e direito de visita (proc. nº 0842707-84.2022.8.14.0301), em trâmite na 3ª Vara de Família de Belém, ajuizada por R. B. P.

A decisão agravada fixou alimentos provisórios nos seguintes termos:

“Face a guarda de fato com o genitor e em razão da maternidade comprovada em relação à filha, e diante da narrativa da inicial suficientemente comprovada para esta fase de cognição sumária e pela razoabilidade arbitro os alimentos provisórios no valor de 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente,
reajustado anualmente de acordo com a política governamental e depositados em conta bancária de titularidade da genitora da menor, até o dia 5 de cada mês; assim, ficarão arbitrados nesta base até a realização do contraditório e a audiência de conciliação. Os alimentos serão devidos desde a citação;”

Em síntese, alega a agravante a impossibilidade de arcar com o percentual arbitrado na origem porque apenas estuda, não desempenhando nenhuma atividade laboral.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar integralmente sua responsabilidade de pagar os alimentos.

Em decisão ID 13641490, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 14492001.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 15 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios em 10% sobre o salário-mínimo vigente para uma criança que, atualmente, possui três anos de idade.

Sabe-se que o critério de fixação do
quantum
dos alimentos é obtido pela conjugação do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, da comparação entre a condição econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, nos termos do § 1º

[1]
do art. 1.694, do Código Civil.

Sustenta a recorrente não poder arcar com o valor arbitrado na origem porque é uma adolescente de 16 anos e por apenas estudar, não possui qualquer fonte de renda.

A argumentação não comporta acolhimento.

Embora a agravante alegue que esteja impossibilitada de pagar a pensão por ser apenas estudante e não auferir renda, tal fato não é o bastante para afastar o dever de sustento da filha. Por mais que a genitora seja uma jovem estudante, deve, diante da responsabilidade adquirida com a maternidade, esmerar-se para fazer sua parte em prover as necessidades da infante, que é quem precisa de maior proteção.

Ademais, a tese de ausência de renda resta afastada, ao menos por ora, posto que, compulsando o feito de origem, constata-se que a genitora, atualmente com 17 anos de idade, saiu da casa de sua mãe, residindo em outro lugar. Ou seja, aparentemente encontrou uma forma de sustentar, que também deve ser estendido para sua filha.

Oportuno transcrever trecho do parecer ministerial que corrobora o entendimento aqui exposto:

“No entanto, entendo que as razões recursais se afiguram inconsistentes para,
em tutela antecipada, revisar os alimentos provisórios fixados, exonerando a Agravante do pagamento, haja vista que, para tal, pressupõe-se a existência de prova inequívoca da impossibilidade de cumprimento da obrigação pela alimentante, com documentos acostados aos autos suficientes para comprovar a alegada fragilidade financeira desta, o que não se verifica na espécie, pelo menos na via estreita deste Agravo de Instrumento. E mais, a alegação de ser estudante e menor não a desonera de suas responsabilidades e nem gera presunção de que não existe nenhuma fonte de renda.”

Por fim, ressalto que a presente decisão representa os alimentos provisórios arbitrados, e como tal, poderá ser modificada se o juiz da causa entender que há novos elementos fáticos e jurídicos que justifiquem, tanto no decorrer da instrução processual, quanto na prolação da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Belém, 06/06/2024